Tribunal: TJDFT
Processo: 0733100-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733100-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETH SILVA ERNANDES NOGUEIRA AGRAVADO: LEONARDO VIDAL DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a agravante para, querendo, se manifestar quanto à questão preliminar arguida pelo agravado (ID no 63557457). Publique-se. Brasília/DF, em 9 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator